Tribunal: TJMT
Processo: 1051526-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051526-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), VINICIUS GUBOLIN BATISTA - CPF: 040.657.171-67 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas para RETIFICAR quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, necessário se faz a desconstituição das faturas.

2.

A suspensão do fornecimento do serviço essencial, quando há contestação legítima da dívida e pendência de análise administrativa, configura abuso de direito e enseja reparação por dano moral.

3.

Dano material comprovado pelo pagamento de análise técnica.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial:

“[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos formulados para CONDENAR a concessionaria a retificação e refaturamento das faturas referentes aos meses de MAIO e JUNHO de 2024, utilizando-se como parâmetro a média mensal dos 12 (doze) meses anteriores ao período discutido.

OPINO também pela CONDENAÇAO da reclamada ao pagamento de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a título de danos materiais, valor este que deve ser devidamente atualizado (INPC/IBGE), bem como acrescido de juros de mora no importe de 1% a.m, ambos incidindo a contar do respectivo prejuízo.

[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para fixar danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobrança de fatura com valor acima da média.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em que a parte Autora alega ter recebido debito indevido com relação a fatura de água, bem como sendo cobrada por fatura cujo valor não concorda, pois estaria bem acima da média de utilização na matrícula da sua residência. Alega ainda que verificou junto a profissionais encanadores a existência, ou não, de vazamentos no encanamento não tendo sido verificado nenhum vazamento nos canos da residência.

[...]

Pretende a parte autora a adequação das faturas com o seu real consumo, alegando cobrança indevida, tendo em vista que apresenta aumento abrupto e injustificável com relação às faturas anteriores.

Relata a Reclamante que a fatura de MAI e JUN/2024 teve valor muito acima das médias antes faturada, alegando que não corresponde ao seu consumo.

[...]

Isto posto, as faturas impugnadas apresentam valores exorbitantes, bem acima da média do consumo dos meses anteriores, como pode se verificar do extrato de consumo trazido pela reclamada em contestação (IDs 168415431 e 168415432). Se verifica também do mesmo documento que posteriormente ao período debatido, houve o retorno do consumo a normalidade, com as medias antes praticadas, o que evidencia a ausência de vazamentos internos.

Nessa linha de raciocínio, considerando que não há comprovação nos autos de qualquer prática irregular por parte do Reclamante, incumbência que, repita-se, cabia à concessionária, há que se concluir que deve ser revisada a cobrança dos débitos objeto da demanda.

Quanto ao dano moral, a mera falha na prestação de serviço, ou ainda a mera cobrança indevida, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais, cabendo a reclamante a comprovação dos supostos danos na esfera extrapatrimonial conforme alegado, o que não o fizeram, não colacionando qualquer documentação neste sentido.

[...]”

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

No caso em análise verifica-se a ocorrência de cobranças de fatura com valores muito acima da média.

Sabe-se que a cobrança indevida de valores elevados, o corte irregular do serviço são atos que configuram dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo concreto.

Nesse sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RELAÇÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0056101-29 .2015.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020)

No presente caso, o recorrido foi submetido a situação vexatória e abusiva, pois teve energia cortada indevidamente, mesmo contestando a cobrança.

Identificada à ocorrência do dano moral, passo à análise da quantificação da indenização. É consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, mostra-se justo e razoável o arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Danos materiais comprovados pelo pagamento de profissional especializado em pitometria.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida para condenar a recorrida ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024), mantendo incólume os demais termos da sentença;

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Data registrada no sistema PJe.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025